Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de perseguição configura-se com a prática reiterada de atos que restrinjam a liberdade, perturbem a privacidade ou afetem a integridade psicológica da vítima, sendo desnecessário lapso temporal específico entre as condutas. Basta a reiteração habitual, dotada de intensidade intimidatória, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
2. A habitualidade prevista no Código Penal, art. 147 A, decorre da própria natureza do crime, caracterizado por perseguições obstinadas e repetidas, capazes de alterar a rotina da vítima e gerar ambiente constante de medo.
3. A consumação do crime não exige que os episódios ocorram em dias distintos, sendo suficiente a multiplicidade de atos no mesmo dia, desde que dotados de elevada carga intimidatória, conforme precedente deste Tribunal.
4. A materialidade encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de representação, relatório policial e demais elementos colhidos na fase investigativa e em Juízo.
5. As declarações das vítimas constituem prova idônea quando coerentes, lineares e convergentes, especialmente quando corroboradas por testemunhas imparciais. A reiteração de comportamentos, a vigilância ostensiva, a aproximação invasiva e a alteração da rotina das vítimas são circunstâncias aptas a demonstrar a prática do crime.
6. Recurso conhecido e não provido.